Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO PARA VOO 3 DIAS DEPOIS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aduziram os autores terem adquirido passagens da ré para os itinerários de ida (Brasília-Natal/RN, dia 22.01.2021) e volta (Natal/RN-Brasília, dia 06.02.2021). Alegaram que o voo de ida transcorreu regularmente. Contudo, no dia 03.02.2021, já no local de férias, foram comunicados do cancelamento do voo de regresso, sem a possibilidade de realocação em outro voo nas mesmas condições, adequadas à programação da viagem. Os autores foram reacomodados em voo para o dia 09.02.2021, isto é, três dias após a data efetivamente contratada. Contam que a ré não prestou qualquer assistência material, de modo que tiveram que ser acolhidos na casa de parentes que residem em Natal/RN durante os três dias, uma vez que não possuíam mais diárias no hotel nem orçamento para as despesas na cidade de férias. Além disso, aduzem que, em razão da alteração do voo, os dois primeiros requerentes perderam um dia de trabalho. Por essas razões, pugnam pela reparação por dano material e moral.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 541,04, a título de dano material, e R$ 2.500,00, por dano moral, para cada autor, em decorrência da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

3. A defesa da requerida, reapresentada em sede de razões recursais, está centrada no fato de que o cancelamento do voo foi realizado em razão da readequação da malha aérea por conta da pandemia do Coronavírus, sendo que os passageiros foram devidamente comunicados do fato de acordo com o que estipula o artigo 12 da Resolução ANAC n. 400/2016. Pugna, assim, pela procedência do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

4. O artigo 12 da resolução 400, da ANAC, estabelece que, em caso de alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, a comunicação ao passageiro deverá ser realizada com pelos menos 72h de antecedência. Caso a alteração de horário importe em tempo superior a 30min, ou o passageiro não seja notificado dentro do prazo, o passageiro poderá solicitar a reacomodação ou reembolso do preço pago.

5. No meu sentir, a justificativa apresentada na peça de defesa da companhia aérea, a dizer que a alteração do voo decorreu da necessidade de readequação da malha aérea, é incapaz de justificar ou minimizar os transtornos suportados pelo consumidor, eis que o fortuito interno não a exime de responsabilidade.

6. Além disso, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, a pandemia da Covid-19 não se configura fortuito externo, tendo em vista que a venda de passagens se deu muito tempo após o início da pandemia (março de 2020). Não se trata, portanto, de evento imprevisível ou inevitável por parte do fornecedor, que tinha plena ciência do fato no momento da formação do contrato.

7. Nesses termos, cabia à recorrente a comprovação do nexo causal entre o descumprimento do contrato e as medidas restritivas impostas em virtude da pandemia, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Assim, considerando que o cancelamento modificou a programação contratada, fazendo com que os recorridos chegassem ao destino final com um atraso de 3 dias, resta configurada a falha na prestação do serviço.

8. Os autores comprovaram nos autos os gastos com alimentação e medicação (ID 26520224) durante o período de espera por conta alteração do horário de voo e falta de assistência, razão pela qual deve ser confirmada a sentença que condenou a recorrente no valor de R$ 541,04.

9. Lado outro, não consta nos autos que a ré/recorrente tenha diligenciado a fim de evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados aos recorridos. Nesse contexto, do descumprimento do contrato advieram situações que ocasionaram transtornos e desconfortos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.

10. O valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira do réu e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

11. A par desses critérios, e levando em consideração que (i) a reacomodação do voo acarretou o aumento do tempo de viagem em 3 dias, com os prejuízos daí advindos; (ii) que os autores tiveram que aguardar o período na casa de parentes em total desconforto (ID 26520223); e (iii) que os dois primeiros requerentes perderam um dia de trabalho (ID’s 26520221 e 26520222), considero que a indenização a título de danos morais, fixada no valor de R$ 2.500,00, para cada autor, atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.